Tribunal: TJMT
Processo: 0013367-68.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013367-68.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PIS, PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LANYR MOREIRA LIMA - CPF: 275.102.391-68 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO AO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO RELATIVO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) OU PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO PROGRAMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ente Estadual possui obrigação de depositar os valores referentes ao Programa de Formação ao Patrimônio do Servidor Público (PASEP) em benefício do servidor público que presta serviços a seu favor, nos termos do artigo 239 da Constituição Federal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020